Tribunal: TJPA
Processo: 0000798-22.2019.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES), NOS MOLDES DA LEI Nº 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ? ART. 226 CPP. REJEITADA. MÉRITO. 2) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DAS VÍTIMAS. 3) AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. 4) DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 5) PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO CPB NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO Quanto à forma do procedimento de reconhecimento dos acusados, é tranquila a jurisprudência no sentido da desnecessidade de estrito cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP, que configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (HC 252.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015). Preliminar rejeitada.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. A autoria e materialidade estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 06 e 11 e pelo exame de lesões corporais de fls. 15 e 18, todos do IPL, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e perante este Juízo, as quais comprovam não só a materialidade, mas principalmente atribuem a autoria do crime ao acusado, ora apelante. Destaco que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes.As vítimas não tiveram dúvida quanto à identificação de seus algozes, ressaltando, inclusive, que já conhecia o tio do apelante, o que facilitou, sobremaneira, o reconhecimento, operado tanto na esfera policial, como em audiência de instrução, oportunidade em que reconheceu o recorrente, presencialmente, como um dos autores do roubo sofrido.Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado. AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo, especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos das vítimas, as quais relataram os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo. Isto é, os depoimentos das vítimas são absolutamente convergentes no sentido de que houve o crime de roubo, que eram três assaltantes, que houve lesões corporais, ameaças, violência, uso da arma de fogo e que o acusado foi um dos autores do crime. Da mídia colecionada aos autos (fls. 23/mídia), observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do crime, sendo enfática quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria sumula pelo TJPA (Súmula nº 14).Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CPB).Quanto ao concurso de pessoas, melhor sorte não socorre o Apelante. Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça.Em tema de concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa do acusado em Juízo quanto a unidade de desígnios com seus comparsas foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre os executores do delito, devendo ser mantida a majorante.DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.A impossibilidade financeira da agente não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, ressaltando-se que a hipossuficiência do réu deve ser utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa, não se verificando, ainda qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida, por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada. Tese rejeitada.PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS.Não deve prosperar o pleito da Defesa do Apelante de dispensa das custas processuais, em razão da sua suposta hipossuficiência. Vislumbro no presente caso, o apelante está patrocinado por advogado particular, bem como deixou de juntar nos autos provas da sua capacidade financeira. Além disso, mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta. (precedentes). Tese RejeitadaREDIMENSIONAMENTO DA PENA.Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que após análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o Magistrado a quo aplicou a pena-base acima do mínimo legal em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social e consequências do crime), fixando a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa. Dessa forma, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena-base deve ser mantida. 2ª FaseNa segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena provisória vai estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa. 3ª Fase Não existem causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II c/c §2º-A, Inciso I, todas do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor às vítimas, pois além de utilizar a arma de fogo, o crime foi praticado em concurso de agentes obrigando as vítimas a ficarem sob a mira de armas durante bastante tempo, conforme consta dos autos.Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB: ?Art. 68. [?] Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua?. Nesse sentido, diante da existência de 02 (duas) majorantes, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, aumentando a pena intermediária no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a nova pena definitiva no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.REGIME PRISIONALDeverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ?a? do Código Penal Brasileiro. DISPOSITIVOCONHEÇO do recurso de apelação criminal e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime FECHADO.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000798-22.2019.814.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
APELANTE: DELSON FARIAS CHAVES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES), NOS MOLDES DA
LEI Nº 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO - ART. 226 CPP. REJEITADA. MÉRITO.
2)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DAS VÍTIMAS.
3)
AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE
. 4)
DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
5)
PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
6)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO CPB NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
Quanto à forma do procedimento de reconhecimento dos acusados, é tranquila a jurisprudência no sentido da desnecessidade de estrito cumprimento das formalidades do artigo
226
do
CPP
, que configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (HC 252.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015).
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
. A
autoria e materialidade
estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 06 e 11 e pelo exame de lesões corporais de fls. 15 e 18, todos do IPL, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e perante este Juízo, as quais comprovam não só a materialidade, mas principalmente atribuem a autoria do crime ao acusado, ora apelante. Destaco que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes.
As vítimas não tiveram dúvida quanto à identificação de seus algozes, ressaltando, inclusive, que já conhecia o tio do apelante, o que facilitou, sobremaneira, o reconhecimento, operado tanto na esfera policial, como em audiência de instrução, oportunidade em que reconheceu o recorrente, presencialmente, como um dos autores do roubo sofrido.
Assim,
o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado.
AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo,
especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos das vítimas
, as quais relataram os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo.
Isto é, os depoimentos das vítimas são absolutamente convergentes no sentido de que houve o crime de roubo, que eram três assaltantes, que houve les
õ
es corporais, ameaças, violência, uso da arma de fogo e que o acusado foi um dos autores do crime.

Da mídia colecionada aos autos (fls. 23/mídia), observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do crime, sendo enfática quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria sumula pelo TJPA (Súmula nº 14).
Pelos motivos acima expostos,
mantenho
a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CPB).
Quanto ao
concurso de pessoas
, melhor sorte não socorre o Apelante. Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça.
Em tema de concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa do acusado em Juízo quanto a unidade de desígnios com seus comparsas foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre os executores do delito,
devendo ser mantida a majorante.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
A impossibilidade financeira da agente não afasta a imposição da pena de multa
,
carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de
violação ao princípio da legalidade
, ressaltando-se que a hipossuficiência do réu deve ser utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa,

não se verificando, ainda q
ualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida, por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.
Tese rejeitada.
PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
Não deve prosperar o pleito da Defesa do Apelante de dispensa das custas processuais, em razão da sua suposta hipossuficiência.
Vislumbro no presente caso, o apelante está patrocinado por advogado particular, bem como deixou de juntar nos autos provas da sua capacidade financeira.

Além disso, mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta. (precedentes).
Tese Rejeitada
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que após análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o Magistrado a quo aplicou a pena-base acima do mínimo legal em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social e consequências do crime), fixando a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Dessa forma, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
,
a pena-base deve ser mantida.
2ª Fase
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena provisória vai estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

3ª Fase

Não existem causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.
Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II c/c §2º-A, Inciso I, todas do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor às vítimas, pois além de utilizar a arma de fogo, o crime foi praticado em concurso de agentes obrigando as vítimas a ficarem sob a mira de armas durante bastante tempo, conforme consta dos autos.
Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:
¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.
Nesse sentido, diante da existência de 02 (duas) majorantes, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, aumentando a pena intermediária no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a
nova pena definitiva no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

DISPOSITIVO
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime FECHADO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000798-22.2019.814.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
APELANTE: DELSON FARIAS CHAVES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO:

Versam os autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DELSON FARIAS CHAVES
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante à pena definitiva de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB (Roubo Majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo).

Narra a denúncia que o apelante
DELSON FARIAS CHAVES, vulgo ¿cabeça furada¿
, acompanhado de dois comparsas não identificados, todos portando arma de fogo, consumaram o crime de roubo subtraindo pertences das vítimas ZULMIRA CARVALHO PANTOJA e EMANOEL MARTINS PANTOJA: 02 (duas) motosserras STILL, 01 (um) relógio de pulso TECHNOS, muitas roupas, 02 (duas) baterias, 250 (duzentos e cinquenta) litros de óleo diesel, 03 (três) redes, 03 (três) lanternas, 01 (uma) malhadeira de 100m e R$ 200,00 (duzentos reais). Durante a empreitada criminosa o apelante e seus comparsas utilizaram de violência resultando inclusive em lesões corporais nas vítimas (Laudos de Exame de fls. 15 e 18.

Denúncia foi recebida no dia 08.04.2019 (fl. 06).

Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu. (fls. 21-24).

Alegações finais orais do Ministério Público. (fls. 24/mídia).

Alegações finais da defesa (fls. 31-38).

Certidão judicial positiva (fls. 40).

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante à pena definitiva de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB (Roubo Majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do apelante interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 54-74)
, pugnando preliminarmente a nulidade processual em razão da inobservância da formalidade do art. 226 do CPP (Reconhecimento do acusado). No mérito, pugnou: a) absolvição do apelante alegando a insuficiência de provas do crime de roubo qualificado; b) Afastamento da causa de aumento de concurso de agentes e do uso de arma; c) Redimensionamento da pena; d) dispensa do pagamento de multa ou a sua fixação no mínimo legal; e) dispensa das custas processuais.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 79-91)
, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls.98-107v).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000798-22.2019.814.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
APELANTE: DELSON FARIAS CHAVES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE.

Em sede de preliminar, a defesa alega nulidade do processo de reconhecimento do réu realizado na fase inquisitorial.

Não assiste razão ao apelante, uma vez que
as vítimas confirmaram em juízo o reconhecimento do réu como um dos agentes criminosos, e a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP, não gera nulidade ao processo, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto, se sua ausência, não acarretar prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que as disposições constantes no artigo 226 da lei processual penal configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, não se havendo falar em nulidade quando o ato é praticado de modo diverso.

No caso dos autos, a identificação pessoal realizada pela vítima foi ratificada sob o crivo do contraditório perante a autoridade judicial.

Nesse sentido os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.

2. Na espécie, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico do apenado, mas também com esteio no auto de prisão em flagrante e testemunhos, circunstância que afasta a alegada nulidade. (...) (AgRg no AREsp 375.887/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO EFETIVO INÍCIO DA ESCUTA. JUNTADA TARDIA DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART.
226
DO
CPP
. NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. (...)

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as disposições constantes do art.
226
do
Código de Processo Penal
configuram recomendação legal, e não uma exigência, não se configurando nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 72.706/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016)

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO AGENTE. ART.
226
DO
CPP
. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Quanto à forma em que se opera o reconhecimento pessoal do agente, este Sodalício firmou o entendimento de que \as disposições insculpidas no art.
226
, do
CPP
, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade\ (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 702.192/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato das vítimas, cujos depoimentos não teriam sido confirmados por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento. Explico.

A
autoria e materialidade
estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 06 e 11 e pelo exame de lesões corporais de fls. 15 e 18, todos do IPL, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e perante este Juízo, as quais comprovam não só a materialidade, mas principalmente atribuem a autoria do crime ao acusado, ora apelante.

Destaco que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
ZULMIRA CARVALHO PANTOJA
, declarou em juízo:
¿(...) Que o cachorro latia e ela não sabia o que era. Desceram e nada viram, era em torno de 19 hs. O cachorro n
¿o parava de latir. Sabia que tinha algo estranho. Jantou, lavou a louça e foi assistir TV. O cachorro n¿o parava de latir.
De repente foi surpreendida pelos acusados que entraram na sua casa apontando o cano da espingarda. Amarrou a vítima na boca. Eram 3 pessoas que entraram na sua casa.

Os três estavam armados, viu uma espingarda.

Agrediram muito a vítima e seu marido.

Um dos assaltantes pisava na vítima.

O acusado DELSON chutava seu marido.
Deixaram as vítimas amarradas. Falavam que matariam seu marido. De tanto serem agredidos, a vítima revelou que tinha dinheiro numa bolsa. Durou umas 4 horas o assalto. Eles reviravam a casa. Levaram dinheiro, comida
, bateria, roupas, diesel, redes, lanternas e vários outros bens. Tomaram até café e comeram a comida das vítimas. Reconheceu o acusado porque ele tirou a máscara para comer. A Rabeta era de Falc¿o. Provavelmente Falc¿o estava envolvido. Dois ficaram na ra
beta no porto e três entraram em casa.
Ficou traumatizada e n¿o consegue mais dormir direito. Seu marido n¿o foi mais para o sítio, de tanto trauma.
Um tio do acusado ameaçou seu filho no sítio, para que as vítimas não relatassem em juízo o que aconteceu. Ficou amarrada na rede com as mãos para cima durante o assalto.
Confirma o depoimento prestado na Delegacia
. Maltratavam o cachorro para que que ele parasse de latir.

A vítima
EMANOEL MARTINS PANTOJA
, relatou em juízo:
¿(...) que os acusados entraram as 19:00 h na sua casa e ficaram até as 23:00 h.
Reconheceu o Delson (Cabeça Furada). Foi muito agredido
. Tinha pano nos olhos e uma corda no pescoço. Permaneceu assim por 4 horas. Confirma o depoimento prestado na delegacia. Deram um tiro ao seu lado. Tinham armas. Eram 3 pessoas que entraram.
Ficou traumatizado. Não vai mais ao sítio.

Foi ameaçado por Fortuoso Farias, tio do acusado.
Sabe que tem uma pessoa de nome Falc¿o envolvida no crime. Relata que esses crimes na localidade s
ão comuns, mas as pessoas têm medo de denunciar, que essas pessoas queimam a casa de quem denuncia.
Tem pessoas da família do acusado, um tio, que comanda esses roubos na região, mas não quis denunciar porque tem medo, n
¿o quis dar o nome das pessoas
. Outra vez Fortuoso, tio do acusad
o, matou seus cachorros e o ameaçou. Fortuoso comanda o crime nessa regi¿o. Fortuoso falou para uma pessoa, mas essa pessoa n¿o quer prestar depoimento, que ele (Fortuoso) esteve nesse roubo.

Os informantes Robson, Maria e Mineilza relataram em juízo que o apelante DELSON no dia do crime estava no município de Barcarena, entretanto deixaram de apresentar prova segura da alegação, capaz de desconstituir os demais elementos probatórios que aponta o apelante como um dos autores do roubo.

Durante interrogatório judicial, o apelante negou a prática delitiva, alegando que a família das vítimas é rival de sua família e por isso inventaram essa história. Todavia, deixou de indicar dados concretos que pudessem robustecer suas alegações.

Ressalto que as vítimas não tiveram dúvida quanto à identificação de seus algozes, ressaltando, inclusive, que já conhecia o tio do apelante, o que facilitou, sobremaneira, o reconhecimento, operado tanto na esfera policial, como em audiência de instrução, oportunidade em que reconheceu o recorrente, presencialmente, como um dos autores do roubo sofrido.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante. Observa-se que, os relatos das vítimas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados pelos Autos de Reconhecimento de pessoa, efetuados, tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A aplicação do
In dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado.

AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.

Em resumo, o apelante hostiliza a incidência da majorante do
uso de arma
no presente caso, por considerar que a arma não foi aprendida, tampouco periciada, o que não merece prosperar!

O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo,
especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos das vítimas
, as quais relataram os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo.
Isto é, os depoimentos das vítimas são absolutamente convergentes no sentido de que houve o crime de roubo, que eram três assaltantes, que houve les
õ
es corporais, ameaças, violência, uso da arma de fogo e que o acusado foi um dos autores do crime.

Da mídia colecionada aos autos (fls. 23/mídia), observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do crime, sendo enfática quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça, in verbis:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula nº 14 do TJE-PA)¿.

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CPB).

Quanto ao
concurso de pessoas
, melhor sorte não socorre o Apelante. Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça.

Em tema de concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa do acusado em Juízo quanto a unidade de desígnios com seus comparsas foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre os executores do delito,
devendo ser mantida a majorante
, conforme pacifico entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECOTE DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - CRIME PERPETRADO POR MAIS DE UM (01) AGENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE. 1. Não há como acolher a pretensão Defensiva de absolvição do agente, tendo em vista que sua participação ressai comprovada pelos depoimentos das testemunhas oculares constantes dos autos. 2. Comprovada a participação de mais de um (01) agente na prática do delito, impossível o decote da qualificadora de concurso de pessoas.
3. Cabível a concessão da Assistência Judiciária para aqueles assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contudo, a isenção das custas deve ser discutida no Juízo da Execução Penal, eis ser o competente para análise acerca da miserabilidade dos agentes (TJMG, Ap 10035110059199001, Relator: Rubens Gabriel Soares, julgamento: 25/02/2014).
¿(...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. A prova testemunhal colhida em juízo demonstra que o recorrente mantinha a ofendida sob a mira de um revólver enquanto o outro comparsa não identificado retirava-lhe os bens, o que é suficiente para demonstrar as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, impondo-se a rejeição do pleito de desclassificação para o crime de roubo simples. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 128278, Apelação Penal n.º 20123014879-9, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, pub. 07/01/2014)
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - QUALIFICADORA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Resta evidenciado o concurso de agentes, pela simples presença do comparsa no local, tornando mais grave a conduta, devendo ser reconhecida a qualificadora respectiva, tornando-se impossível o seu decote. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe. (TJMG, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.11.006671-3/001, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, julgado em 05/11/2013).

Pelas razões acima expostas,
mantenho a incidência das majorantes atinente ao uso de arma e do concurso de pessoas.

DO PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL

No que se refere ao pleito de exclusão da sanção pecuniária, cabe asseverar que o artigo
60
, do
CP
, estabelece que o juiz deve atentar para a situação econômica do réu quando da aplicação da pena de multa.

Entretanto,
a impossibilidade financeira da agente não afasta a imposição da pena de multa
,
carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de
violação ao princípio da legalidade
, ressaltando-se que a hipossuficiência do réu deve ser utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa,

não se verificando, ainda q
ualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida, por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. MATÉRIA REFUTADA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. ERESP 1.431.091/SP. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
PENA DE MULTA. PRETENDIDA ISENÇÃO OU READEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
10. É descabia a pretensão de afastamento da pena de multa,
por essa pena não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da sanção de multa não enseja conversão em pena privativa de liberdade -, mas também
porque "nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)
11. Habeas corpus não conhecido. (HC 372.028/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)
STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.(...) 5.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.
6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 295.958/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).
Tese rejeitada.

PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Não deve prosperar o pleito da Defesa do Apelante de dispensa das custas processuais, em razão da sua suposta hipossuficiência.

Vislumbro no presente caso, o apelante está patrocinado por advogado particular, bem como deixou de juntar nos autos provas da sua capacidade financeira.

Além disso, mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).
Negritei

Logo,
não acato o pedido de isenção de custas processuais requerida pela Defesa do Apelante.

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena do apelante, entendo necessário a transcrição de parte da decisão para melhor análise:

1ª Fase
a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que, além das ameaças e da violência praticada, o acusado, juntamente com os outros assaltantes, efetuou disparos de arma de fogo, assumindo risco de atingir e lesionar ainda mais as vítimas, causando-lhes, inclusive, risco de vida;
b) não há antecedentes;
c) conduta social totalmente desvirtuada. Os depoimentos colhidos revelam que o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade e de extrema periculosidade. Além disso, a conduta social desvirtuada está demonstrada pela audácia do acusado em utilizar seus familiares para ameaçar as vítimas para que não prestassem depoimento perante este Juízo, não havendo outra conclusão senão a de que a conduta social merece valoração negativa;
d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;
e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;
f) as circunstâncias do crime demandariam uma valoração negativa, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo. Sabe-se que o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo são causas de aumento de pena e, assim, serão valorados doravante (terceira fase). Por isso, em que pese reconhecer negativamente tal circunstância, deixo de valorá-la neste momento;
g) as consequências também são negativas ao acusado, tendo em vista que as vítimas relataram que ficaram traumatizadas, mudaram rotina e hábitos da vida em decorrência do crime praticado pelo acusado, sequer podem retornar ao seu sítio;
h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.
Assim, considerando a existência de 3 circunstâncias negativas ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 7 anos de reclusão e 180 dias-multa. (...)¿

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que após análise das circunstâncias do art. 59 do CP,
o Magistrado a quo aplicou a pena-base acima do mínimo legal em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social e consequências do crime), fixando a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Dessa forma, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
,
a pena-base deve ser mantida.

2ª Fase

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena provisória vai estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

3ª Fase

Não existem causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II c/c §2º-A, Inciso I, todas do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor às vítimas, pois além de utilizar a arma de fogo, o crime foi praticado em concurso de agentes obrigando as vítimas a ficarem sob a mira de armas durante bastante tempo, conforme consta dos autos.

Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:
¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Nesse sentido, diante da existência de 02 (duas) majorantes, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, aumentando a pena intermediária no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a
nova pena definitiva no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime FECHADO.

Belém, 29 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator